Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701036-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante da objeção manifestada no ID 36760319, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Em razão do pedido e do deferimento de retirada dos autos da sessão virtual e ainda em razão do despacho de ID 35022287, deverão ser julgados conjuntamente os processos 701957-57.2022.8.07.0000 e o AI no 0703034-04.2022.8.07.0000. Neste contexto, os processos mencionados também deverão ser retirados da sessão virtual e incluído em pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator